Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL DECORRENTE APENAS DO TRANSCURSO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Com o advento da atual crise sanitária e econômica decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus COVID-19, o governo federal promulgou a Lei Complementar n. 137/2020 que, dentre outras medidas, impôs restrições ao aumento de despesas com pessoal até o dia 31.12.2021.

2. O governo local, assim como o dos demais entes federados, deve observar o ordenamento legal em vigor, sob pena de incorrer em violação ao princípio constitucional da legalidade. Por essa razão, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal emitiu a Circular n. 42/2020 com o intuito de orientar as unidades setoriais de gestão de pessoas a respeito das implicações advindas da nova norma, no âmbito distrital.

3. Na circular n. 42/2020, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal esclarece que as progressões automáticas que se condicionam exclusivamente à passagem do tempo associada ao efetivo exercício – situação na qual se encontram os impetrantes – enquadram-se na vedação contida no art. 8o, inc. IX, da Lei Complementar n. 137/2020.

4. Para além disso, o pagamento do acréscimo pecuniário decorrente de progressão funcional deve ser feito conforme a disposição orçamentária do órgão, em obediência às rígidas regras de orçamento e gestão fiscal às quais o ordenador de despesas se sujeita.

5. Uma vez que não restou evidenciado qualquer ato ilegal ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada, na medida em que se encontra previsto, amparado e devidamente justificado pela legislação vigente e pela excepcionalidade do momento, a denegação da segurança é medida que se impõe.

6. Ordem denegada.